Tribunal: STF
Processo: RE 1444453
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a exigibilidade da cobrança de IPTU, afastando a imunidade tributária no caso dos autos (eDOC 385).



    Alega o embargante a ocorrência de omissão na decisão, na medida em que não foram fixados honorários em favor do patrono dos recorrentes, vencedores nos pedidos da demanda.



    A parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 389).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    A omissão está de fato caracterizada, em face da necessidade de arbitramento de honorários. 



    Os embargos merecem, portanto, acolhimento. 



    Consoante preceitua o art. 12 da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/1965) “A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado”.



    Acerca dos critérios para a fixação de honorários advocatícios, dispõe §2º do art. 85 do CPC, verbis: 



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 



    (...) 



     § 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 



     I - o grau de zelo do profissional; 



     II - o lugar de prestação do serviço; 



     III - a natureza e a importância da causa; 



     IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. 



    Verifico que atribuiu-se à causa o valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Nesse sentido, a incidência do percentual entre 10 e 20% sobre o valor atualizado da causa mostra-se desproporcional, motivo pelo qual é caso de aplicação dos §§ 6º e 8º do art. 85 do CPC: 



    “§ 6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 



     (...) 



     § 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. 



    Diante desse quadro, considerando-se o baixo grau de complexidade das peças apresentadas pelo ora embargante, arbitro a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios à luz do § 2º do art. 85 do CPC. 



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, para, suprindo a omissão apontada, condenar o Município de Laguna e a Ferrovia Tereza Cristina S.A. solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe R$ 2.000,00 (dois mil reais). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente